Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ART. 300, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à autorização da realização de cirurgia gastroplastia redutora com Bypass gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão impugnada seja suspensa até a decisão final e, no mérito, pede seja revogada a decisão interlocutória do processo original.
2. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização em danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta em face da operadora Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA. A autora alega que é beneficiária da Operadora de Saúde e portadora de obesidade mórbida grau III, com comorbidades, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de Gastroplastia para Obesidade Mórbida. Por isso, requer que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, sob pena de multa. 2.1. Conforme laudo do médico assistente, a agravada sofre com obesidade há 10 anos, o que se agravou nos últimos 5 anos quando seu IMC se tornou maior que 35kg/m2, com as seguintes comorbidades: dispneia, artropatia, condropatia patelar GIII, resistência à insulina e dislipdemia. 2.2. De acordo com os documentos dos autos (laudos médicos), restou devidamente demonstrada a urgência da realização do procedimento. 2.3. A relação jurídica afirmada pela autora resta comprovada pela contratação do plano com vigência a mais de 2 anos e meio, desde 1/10/2020, bem como a negativa por parte da operadora. 2.4. Os laudos demonstram que a agravante está em tratamento sem sucesso a mais de 2 anos, quando possuía peso inicial de 89kg e ICM 36,11 kg/ m2, hoje com 99kg e ICM 40,2 kg/ m2, com altura de 1,57m. 2.5. Nesse contexto, não prospera a alegação da seguradora de que a paciente não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina para a realização da cirurgia bariátrica. 2.6. Está demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico foi indicado pelo médico responsável pela condução de seu tratamento, bem como, porque a ré não se desincumbiu do ônus de provar o descumprimento efetivo de qualquer dispositivo das normativas de regência. 2.7. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária por parte da requerida. 2.8. Ademais, em situações excepcionais, como a dos autos, o fato de o tratamento ou medicamento não constar especificamente do rol da ANS e se enquadrar nos critérios do DUT não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação de seu fornecimento, porquanto assinaladas suas necessidade e urgência pelo médico assistente. 2.9. Precedente: “(...) II. As exigências da DUT 27 do Anexo II da Resolução ANS 428/2017 - GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA - não se sobrepõem à prescrição médica que objetiva salvaguardar a saúde e a vida da paciente. III. As Diretrizes de Utilização - DUTs constantes dos Anexos da Resolução ANS 428/2017, conquanto instituídas a partir de referenciais científicos, não podem, em função da própria definição contida no artigo 5o, inciso X, da Resolução ANS 439/2018, ser consideradas parâmetros inflexíveis quando a prescrição médica se apoia nas particularidades da patologia que acomete o paciente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998. IV. Recurso conhecido e provido.” (07207519720208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
3. Agravo de instrumento improvido.